Tribunal: TJDFT
Processo: 0035689-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035689-14.2015.8.07.0001 RECORRENTE: GILBERTO ALVES RECORRIDO: ASSOC DOS PROP DE LOTES DO LOTEA MINI-CHÁCARAS LAG SUL, CONDOMÍNIO MINI-CHÁCARAS DO LAGO SUL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO DO STJ. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DO AUTOR. QUESTÕES PREJUDICADAS. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO RECURSO DO AUTOR NO TOCANTE ÀS DEMAIS QUESTÕES. QUESTÕES PREJUDICIAIS. QUESTÕES SUBORDINADAS. RECURSO PROVIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. No caso concreto, foi reconhecida a decadência com a rejeição do pedido do autor de modo que restou prejudicada a análise do recurso do autor no tocante às demais questões. 2. Considerando que a decadência extingue o direito, sendo uma preliminar de mérito, o reconhecimento da decadência, rejeitando o pedido do autor, constitui questão prejudicial que impede o processamento da ação. Dito de outra forma, a decadência deve ser examinada, lógica e cronologicamente, antes da questão se houve ou não violação ao devido processo legal. E isso não somente por uma questão de lógica procedimental, mas sobretudo porque é prescindível analisar se houve ou não infringência ao disposto nos artigos 54, II, e 57 do Código Civil de 2002 ou ao artigo 5°, LIV, da CF se o próprio direito foi extinto pela decadência. 3. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão, sem efeitos infringentes. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 54, caput e inciso II, 57 e 2.031, todos do Código Civil, sustentando ser indevida sua exclusão da associação, uma vez que não teria sido observado o contraditório e o devido processo legal, bem como demonstrada a existência de justa causa para tanto, ressaltando que o estatuto da recorrida não teria regras específicas para casos de admissão, demissão e exclusão, e que teria o direito de regularizar sua inadimplência; b) artigos 370 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência do cerceamento de defesa, ao argumento de que não teria havido intimação das partes para especificar provas; c) artigos 48 e 179, ambos do Código Civil, afirmando a inocorrência da decadência in casu, porquanto decai em 3 (três) anos o direito de anular ato de exclusão do quadro de associados praticado por conselho deliberativo de entidade associativa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos II, XVII, XVIII, XIX, XX, XXXV e LIV, 93, inciso IX, e 170, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2093492/SE (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/6/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 48, 54, caput e inciso II, 57, 179 e 2.031, todos do Código Civil, bem como no que tange ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos II, XVII, XVIII, XIX e XX, e 170, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmulas 282/STF” (ARE 1476831 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 20/5/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024